Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação dos embargados, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de embargos de declaração e não suscitada em contrarrazões de apelação ou em qualquer outro momento processual, o que não se admite e impõe o conhecimento parcial do recurso.
4. Não há se falar em erro material, pois o reajuste questionado pelos embargantes e mencionado no acórdão refere-se a período diverso do alegado e consta em documento juntado aos autos.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.